Tribunal: TJMT
Processo: 1011038-43.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011038-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY MUSQUIM DE SOUSA - CPF: 034.165.971-17 (AGRAVANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INCONFORMISMO DO AGRAVANTE – PRETENDIDA A ADOÇÃO
DO PERCENTUAL DE 16%
(DEZESEIS POR CENTO)
EM DETRIMENTO
DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA
TODOS
OS CRIMES

–
IM
POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO TRAZIDA PELO
“
PACOTE ANTICRIME
”
QUE SE MOSTRA MAIS GRAVOSA – VEDAÇÃO DE

NOVATIO LEGIS IN PEJUS
– DECISÃO
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

A
redação anterior do art. 112,
caput
, Lei de Execuç
ões
Pena
is
determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de
um sexto da pena no regime anterior
, de modo que a Lei n. 13.964/2019, denominada de
“
Pacote Anticrime
”
, alterou a referida norma, passando a exigir, quanto ao requisito objetivo: o cumprimento de 2
5
% (vinte
e cinco
por cento) da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido
com
violência à pessoa ou grave ameaça (inciso
I
II); e se o reeducando for reincidente na prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de 30% (trinta por cento), inciso IV. Daí por que, a lei penal nova, mais rigorosa no ponto, não deve retroagir, sob pena de se configurar
novatio
legis in pejus
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Agravo
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Wesley
Musquim

d
e Sousa
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0005540-58.2017.8.11.0064
,
determinou
a aplicação
da

fração
de
16%
(dezesseis por cento)
para fins de progressão de regime em relação
à
s condenações por crimes comuns e praticados sem violência
;
bem

como a fração de 1/6
(um sexto)
em relação àqueles praticados com violência e grave

ameaça.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID
130860199
,
almeja a reforma do referido
decisum
,
ao argumento de que
deve ser aplicada a fração de 16%
(dezesseis por cento), trazida pela Lei n. 13.964/2019,

sobre a totalidade de suas penas
, porque é mais benéfica do que a fração de 1/6
(um sexto)
prev
ista na legislação anterior.

Nas contrarrazões
vistas
no ID
130860654
, o Ministério Público postula a manutenção do édito reprochado.

Em juízo de retratação, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa deste agravo a este Tribunal de Justiça (ID
130860656
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra
no
ID
131073197
, opinou pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agravante foi condenado ao comprimento das seguintes penas:

Ação Penal n.
0009257-15.2016.8.11.0064
, delitos
: roubo e corrupção de menor
(art.
157, § 2º, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90
), data do fato:
07.11.2016
, sentença condenatória:
28.03.2017
, data do trânsito em julgado:
03.04.2017
, pena:
8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois dias)
;

Ação Penal n.
0002917-22.2015.8.12.0045
, delito
: receptação
(art.
180, do Código Penal
), data do fato:
24.10.2015
, sentença condenatória:
29.09.2017
, data do trânsito em julgado:
10.05.2018
, pena:
1 (um) ano
;

Consta, ainda, destes autos, que no decorrer da execução penal, o juízo de primeiro grau fixou
o percentual de 16% (dezesseis) por cento, para fins de progressão de regime prisional,
para os crimes comuns e sem violência
;
e a fração de 1/6 (um sexto) em relação àqueles praticados com violência e grave

ameaça
.

Consoante relatado, o agravante
insurgiu-se contra a parte do
decisium
que fixou a necessidade de cumprimento da fração de 1/6
(um sexto)
quanto
à
condenação

por crime praticado com violência e grave ameaça (roubo), ao argumento de que

a aplicação d
o percentual de
16%
(dezesseis por cento)
para todas as penas aplicadas em relação a todos os crimes
lhe
seria mais benéfica,
uma vez que
L
ei
n.
13.964/2019, que alterou o art.

112, da LEP
,
configura
novatio
legis in
mellius
, devendo, por isso, retroagir.

Todavia
,
sem razão,
o agravante,
porquanto
não obstante
a
redação anterior do art. 112,
caput
, Lei de Execuç
ões
Pena
is
determina
sse
que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um se
xto) da pena no regime anterior,
a Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada de
“
Pacote Anticrime
”
, alterou a referida norma, fazendo com que a progressão de regime passasse a ser disciplinada da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV -
30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

[...]

Destacamos

Como se vê, com a nova redação do art. 112 da Lei n.
7.210/84
, passou-se a exigir, quanto ao requisito objetivo e tratando-se de
crime cometido mediante violência ou grave ameaça
: o cumprimento de 2
5
% (vinte
e cinco
por cento) da pena para a progressão de regime (inciso
I
II); e se o condenado for
reincidente na prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de 30% (trinta por cento), inciso IV.

Anteriormente, quaisquer crimes que não fossem hediondos ou equiparados
,
tinham 1/6
(um sexto)
como fração para progressão de regime, independentemente da primariedade do apenado, o que equivale a um percentual de 16,
666
6%, de modo que a nova lei
, de fato,
se mostr
a mais benéfica ao recuperando.

Todavia, é importante destacar que com a alteração do art. 112 da L
ei de
E
xecuções
P
enais
, pass
ou
-se a fazer certa diferenciação entre ser primário
ou reincidente
, crime com violência ou grave ameaça
e
sem
, crimes
hediondos, se resulta morte, entre outras.
O
u seja, só é possível a aplicação d
o

percentual
de 16%
(dezesseis por cento)
se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem vio
lência
ou grave ameaça à
pessoa, que foi exatamente o que fez o juízo de primeiro grau em relação às condenações do agravante pela prática dos crimes de receptação e corrupção de menor.

Contudo
, o
agravante
registra
uma
condenaç
ão
por crime praticado com violên
cia ou grave ameaça à pessoa – roubo –
de modo que é inviável a aplicação
da fração requerida pela defesa, pois
fica evidente que a nova redação dada pelo
“
Pacote Anticrime
”
ao

art. 112
da Lei das Execuções Penais
é prejudicial
à
situação do apenado.

Isso porque, conforme se verifica do

diploma citado, exige-se, para aqueles que sejam primários e condenados por

crime praticado com violência ou grave ameaça
[repita-se, roubo]
, o cumprimento de 25%
(vinte e cinco por cento)
da pena

para fins de progressão de regime.

Noutra banda, antes da edição da
novatio
legis
,

aplicava-se, nesses casos, a fração de 1/6
(um sexto)
como requisito objetivo para a

progressão de regime. Dessa forma, considerando que a fração de 1/6
(um sexto)
é

quantitativamente menor que 25%
(vinte e cinco por cento)
, tem-se que
aquela

fração é mais benéfica ao

agravante
pa
ra fins de concessão da benesse e a retroatividade legislativa ora requestada lhe seria prejudicial.

Aliás, e
m situação análoga à discutida neste recurso, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 13.964/2019 – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA 16% PARA OS CRIMES COMUNS – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO REINCIDENTE – CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA À PESSOA – RECURSO DESPROVIDO.

O percentual de 16% para cômputo da progressão de regime só pode ser aplicado ao reeducando primário condenado por crime comum, desde que sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso dos autos.

(N.U 1000553-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 15/08/2022)

Destarte
, considerando que a nova lei é indiscutivelmente maléfica
à
situação do
agravante
,
pois um dos crimes pelos quais foi condenado
foi

perpetrado mediante violência e grave ameaça,
tem-se
que no caso posto em

debate, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões penais
,

mantendo-se as frações de 1/6
(um sexto)
para fins de progressão de regime quanto ao crime

de roubo majorado e 16%
(dezesseis por cento)
quanto aos delitos comuns praticados sem violência e

grave ameaça.

Posto isso, em
sintonia
com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Wesley
Musquim

d
e Sousa
,
mantendo-se incólume o
decisum
vergastado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022